Tribunal: TJSP
Processo: 1038031-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. Contrato de prestação de serviços de fornecimento e instalação de sistema de computador. Falha na prestação do serviço comprovada. Culpa da empresa corré demonstrada na instrução processual. Sentença parcialmente procedente. Ausência de pedido de indenização por danos morais. Equívoco do Juízo a quo em relação a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. Contrato de prestação de serviços de fornecimento e instalação de sistema de computador. Falha na prestação do serviço comprovada. Culpa da empresa corré demonstrada na instrução processual. Sentença parcialmente procedente. Ausência de pedido de indenização por danos morais. Equívoco do Juízo a quo em relação a distribuição da sucumbência. Responsabilidade da empresa corre em relação a falha na prestação dos serviços comprovado por prova técnica, sem contribuição da fornecedora do sistema. Empresas franqueada. Solidariedade que deve ser reconhecida. Sentença reformada em parte. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora provido.